Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701351-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 64403776 (desistências dos recursos especial e extraordinário), porquanto a decisão que realizou o juízo negativo de admissibilidade dos referidos recursos já transitou em julgado. Outrossim, ao contrário do alegado, o DISTRITO FEDERAL impugnou o acórdão de ID no 49359002, por meio do recurso extraordinário de ID no 51363252, cuja decisão de ID no 53708259, confirmada pelo acórdão de ID no 58160843, determinou o sobrestamento da irresignação pelo tema 1.266/STF. Dessa forma, mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007